Tribunal: TJSP
Processo: 2097926-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A legitimidade passiva para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP - TEMAS 122/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2097926-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, sendo
Agravante(s) Itaú Unibanco S/A e Agravado(s) Município de Santana de Parnaíba
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2097926-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.691
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.691
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2097926-49.2020.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A legitimidade passiva para o pagamento do Imposto Predial
Territorial Urbano (IPTU) é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos - Resp. n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP -
TEMAS 122/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.021
do Código de Processo Civil (fls. 1/5 do Incidente) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos dos REsps nos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP.
Alegou o agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma. Aduziu que não poderia figurar como contribuinte do IPTU, na
medida em que transferiu todos os atributos da propriedade a terceiro, em
data bem anterior ao fato gerador, por compromisso irretratável.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada, proferida à luz do artigo 1.030,
inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, é do seguinte teor:
O julgamento do mérito do Resp. no 1.111.202/SP e do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2097926-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.691
3
1.110.551/SP, Tema no 122, STJ, DJe de 18.06.2009, fixou a
seguinte tese:
1 - Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;
2 - cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria
alusiva à legitimidade passiva pelo pagamento do Imposto Territorial
Urbano
IPTU é em tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior
Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento dos REsps. nos.
1.111.202/SP e 1.110.551/SP, sob a técnica de casos repetitivos,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do
IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada
no
Registro
de
Imóveis)
são
contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP no
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de
18.6.2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008;
REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel.
Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006”. 3. 'Ao
legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação' (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2097926-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.691
4
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de
sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil
ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que cabe
ao Município optar entre o titular do domínio (nome constante
do Registro de Imóveis) e o efetivo possuidor do bem, para fins
de lançamento do tributo, já que, conforme se extrai de sobredito
artigo, ambos são solidariamente responsáveis pelo respectivo
recolhimento.
Fato é que o Fisco não está obrigado a investigar, junto a
particulares, a existência de eventuais transferências, não
formalmente registradas, para efetuar o lançamento e cobrar o
crédito tributário de pessoa que não consta, no Registro de
Imóveis, como sucessor do sujeito passivo da obrigação
tributária.
Esse é, inclusive, o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça, como se vê a seguir:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. ART. 34 DO CTN.
RECURSO REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento desta Corte no sentido de que o promitente
comprador é legitimado para figurar no polo passivo
conjuntamente com o proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Cartório de Registro de Imóveis, em
demandas relativas à cobrança do IPTU. Precedente: REsp
1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe 18.6.2009 - julgado mediante a sistemática prevista
no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ n. 08/08, como
representativo da controvérsia.
2. Na espécie, não houve transcrição da alienação no Cartório de
Registro de Imóveis competente, de forma que o promitente
vendedor, proprietário do bem, também é legitimado para figurar
no pólo passivo da execução fiscal.
3. Agravo regimental não provido com aplicação de multa de 1%
(um por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art.
557, § 2o, do CPC." (AgRg no REsp 1125171/SP AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0130007-2

Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
Turma - Julg. 04/05/2010, Pub. Dje 21/05/2010) - (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2097926-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.691
5
Posto isso, pode a ação executiva prosseguir contra quem figurar
como titular do direito de propriedade do imóvel e, assim, sujeito
passivo ex lege do tributo, nos termos do art. 34 do CTN. (Fls.
128/129).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Dessa forma, diante da inexistência de erro na subsunção do
caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a
preservação da decisão hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)